Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
============ DESPACHO ============= Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o teor da decisão de ID 60819500, e decisões da Corte Superior – STJ, págs. 1-51, em especial Acórdão desprovendo o agravo interno interposto, págs. 41/47, requerendo o que entenderem de direito. Prazo sucessivo de 10 dias. Após, retornem-se à conclusão. Brasília/DF, 08 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator